Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-67.2010.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000134-67.2010.8.05.0226 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): SONIVAN CUNHA DOS SANTOS JACINTO, GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO HENRIQUE MERCES OLIVEIRA, MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A- BB FINANCEIRA S/A- CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO AMPARADA EM LIMINAR JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de busca e apreensão de veículo ajuizada por instituição financeira, posteriormente julgada improcedente. A sentença fundamentou-se na ausência de ilicitude na conduta da ré, por se tratar de cumprimento de ordem judicial vigente à época. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a concessão da gratuidade da justiça à autora deve ser mantida frente à impugnação apresentada; (ii) há elementos que caracterizem litigância de má-fé pela parte autora; (iii) a conduta da instituição financeira ao promover ação de busca e apreensão posteriormente julgada improcedente configura ato ilícito indenizável por dano moral. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada por ausência de elementos probatórios hábeis a afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária. 4. A preliminar de litigância de má-fé foi afastada, diante da inexistência de dolo processual ou uso abusivo do direito de ação. 5. No mérito, verificou-se que a conduta do banco foi amparada por decisão liminar vigente, a qual autorizava a apreensão do bem, não se caracterizando, portanto, ato ilícito. 6. A posterior improcedência da ação de busca e apreensão, por reconhecimento de adimplemento substancial, não retroage para tornar ilícita a conduta anterior, praticada sob amparo judicial. 7. Não houve demonstração de que os alegados danos morais decorreram de conduta culposa ou dolosa do banco, ausente o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil. 8. A sentença foi mantida, por ausência dos requisitos legais para a indenização pretendida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade da justiça deve ser mantida quando não demonstrada, por prova robusta, a inexistência ou cessação da hipossuficiência da parte beneficiária. 2. A utilização de modelos de peças processuais e a fragilidade argumentativa, por si só, não configuram litigância de má-fé. 3. A conduta do credor que promove ação de busca e apreensão amparada por decisão liminar posteriormente revogada não caracteriza ato ilícito indenizável, por configurar exercício regular de direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8016309-14.2022.8.05.0150, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 30.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000134-67.2010.8.05.0226, em que figuram como apelante SONIA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A- BB FINANCEIRA S/A- CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora